Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705999-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EFIGENIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Efigênia Pereira (Id. 43827811) em face da r. decisão Id. 145084171, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715575-15.2022.8.07.0018 acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 142524301 na qual alega: a) Suspensão do feito; b) Ilegitimidade ativa; c) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1170 do C. STF Em consulta ao referido processo, percebe-se que não houve qualquer pedido de suspensão dos processos relacionados à matéria. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Da alegada ilegitimidade ativa, em razão da Exequente ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os arts. 2o, 3o e 4o do Decreto n. 21.396/2000, que trata da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o seguinte: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n° 21.151, de 25 de abril de 2000. É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Educação. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Educacional ficou por conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores da antiga Fundação Educacional, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste Eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no polo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. DECRETO-LEI N.o 500/69. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. 1. A ausência do servidor, em virtude de licença para tratamento da própria saúde, é considerada como efetivo exercício, sendo-lhe devidas, portanto, as férias, bem como o adicional assegurado pelo art. 7o, inciso XVII, da CF/88. 2. Com efeito, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o Distrito Federal assumiu ex vi legis as suas obrigações e, este, em face do Decreto-lei 500/69 é isento de custas processuais no âmbito da justiça local. Além disso, se o valor arbitrado a título de verba honorária mostrar-se excessivo, mister a sua minoração. 3. Apelo e remessa oficial parcialmente providos. Sentença reformada. (Acórdão 201623, 20010110071640APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: BENITO TIEZZI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/11/2004. Pág.: 42. Negritado.) Importante acrescentar, ainda, que a integração da Exequente aos quadros da Secretaria de Educação do DISTRITO FEDERAL é vislumbrada nos próprios contracheques da Exequente. Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença [1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença [2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o [5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Valor do Ticket Devido” de ID 142524302; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária (erro na base de cálculo), condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10% do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 138660113. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo no 32159/97, ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal para pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. Questiona, em síntese, o acolhimento do argumento de excesso de execução, referente ao período reconhecido no título judicial (janeiro/1996 a abril/2002, abarcando o período pleiteado pela Agravante). Foram parcialmente providos os declaratórios opostos pela Agravante na origem (Id. 147715324), para autorizar o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. A Agravante sinaliza danos de difícil reparação, pois considera que o requisitório pode ser pago em quantia abaixo da efetivamente devida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que a expedição do requisitório considere todo o período pleiteado, e não só o valor incontroverso. Preparo recolhido – Id. 43827814. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, não detecto os requisitos legais, em especial o perigo da demora, ante o longo lapso temporal entre o direito reconhecido no título judicial e o pedido de cumprimento de sentença. Lado outro, há perigo de irreversibilidade da medida em caso de posterior improvimento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora